Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO INTEMPESTIVA. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que reconheceu a intempestividade da resposta à acusação e indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas. O impetrante sustenta que o indeferimento viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que sua defesa foi apresentada dentro do prazo concedido após a nomeação de advogado particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que considerou intempestiva a resposta à acusação e indeferiu a oitiva de testemunhas violou o direito de defesa do impetrante; e (ii) se o arrolamento de testemunhas feito fora do prazo legal poderia ser aceito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo penal, o prazo para apresentação da resposta à acusação é contínuo e peremptório, não sendo interrompido por férias ou feriados, conforme disposto no art. 798 do Código de Processo Penal.
4. Nos casos regidos pela Lei Maria da Penha, não há suspensão de prazos durante o recesso forense, conforme previsto no art. 798-A, II, do Código de Processo Penal.
5. A decisão impugnada fundamentou-se na preclusão temporal, uma vez que a resposta à acusação foi apresentada fora do prazo concedido pelo juízo, o que inviabiliza o arrolamento de testemunhas posteriormente.
6. O indeferimento da oitiva de testemunhas não caracteriza cerceamento de defesa, pois a preclusão temporal impede a produção de provas extemporâneas, salvo se demonstrada justificativa plausível para a sua não apresentação dentro do prazo legal.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforça a necessidade de observância dos prazos processuais, não se configurando ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. O prazo para resposta à acusação e arrolamento de testemunhas é contínuo e peremptório, não sendo suspenso nos casos de violência doméstica regulados pela Lei Maria da Penha.
2. O arrolamento de testemunhas realizado fora do prazo legal acarreta preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da prova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXIX; CPP, arts. 396-A, 798 e 798-A; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1850103, 07037494020228070002, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, julgado em 25/4/2024; TJDFT, Acórdão 1211276, 07215853720198070000, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 24/10/2019; STJ, RHC n. 188.455/BA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 713.847/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015.